Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo advogado Ricardo de Carvalho Guedes, OAB/DF 8892, em face de decisão monocrática de relator, Id 74710355, que negou seguimento a Habeas Corpus, por falta de instrução adequada e inércia do advogado impetrante em regularizar a falha, mesmo intimado para tal. Sustenta que "Quando o recorrente moveu o Habeas Corpus, este recorrente era o único Advogado de BRuno Alves dos sngtos no Inquérito Policial. Posteriormente, Bruno Alves dos Santos outorgaou Procuração Judicial sem ressalvas a outro Advogado. Poranto, como o Habeas Corpus a época foi legitmo e legal, não é fundamento para ter advindo a sentença de improcedência do Habeas Corpus". É o relatório. DECIDO. O recurso não merece seguimento, posto que manifestamente impróprio para impugnar a decisão recorrida. Com efeito, de decisões proferidas por relator, cabe Agravo Interno ao respectivo colegiado, no prazo de 5 dias, conforme previsto no art. 265, caput, e §4o, do RITJDFT. Desse modo, a interposição de recurso em sentido estrito, previsto no art. 581 do CPP, constitui erro grosseiro, dada a manifesta impropriedade dessa via recursal, cujas hipóteses de cabimento se restringem a decisões de primeira instância enumeradas taxativamente nos incisos do art. 581 do CPP, tornando, assim, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, posto que manifestamente incabível. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR